Tribunal: TJMT
Processo: 1005159-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005159-68.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CARLOS IVAN RASTELLI DE OLIVEIRA - CPF: 988.026.741-91 (AGRAVADO), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO -
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR REPARATÓRIO MANTIDO –
AGRAVO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – APLICAÇÃO DE MULTA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN.

A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma que, não só compense os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, para evitar a reincidência na conduta reprovável. E no caso de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC).

Verificado que o Agravo Interno é manifestamente improcedente, aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto de decisão que negou provimento ao Recurso.

O agravante aduz que “
ao contrário do que a parte autora alega, o banco não efetuou a baixa do gravame do veículo logo após a quitação do contrato por culpa do próprio financiado, que NUNCA EMITIU DOCUMENTO CONSTANDO A INSCRIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM FAVOR DO BANCO, e, conforme as regras do DETRAN e do próprio SNG, sem a emissão do CRV constando tal informação, é impossível a baixa administrativa do gravame pela instituição financeira, mesmo que o contrato já esteja quitado, inclusive, o documento juntado pela própria parte autora na inicial adverte nesse sentido
” (ID 112515997 - Pág. 4 – destaques originais).

Diz que não ficou configurado o abalo extrapatrimonial e, subsidiariamente, pede a redução do montante indenizatório.

Contrarrazões no ID 117285473.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado ajuizou a demanda arguindo que
em 22/06/2017 firmou com o réu contrato de financiamento com cláusula de alienação fiduciária em garantia e que, no entanto, apesar da quitação antecipada em 20/07/2017, o Banco só providenciou a baixa do gravame em 14/03/2018.

Adimplido integralmente o financiamento, é dever da instituição credora excluir do SNG a informação do gravame, independentemente de pedido do consumidor, por força do art. 9o da Resolução do CONTRAN, que estabelece:

Art. 9o Após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, a instituição credora providenciará, automática e eletronicamente, a informação da baixa do gravame junto ao órgão ou entidade executivo de trânsito no qual o veículo estiver registrado e licenciado, no prazo máximo de 10 (dez) dias.

O agravante aduz que não pôde fazê-lo de forma automática porque o apelado não emitiu documento com essa anotação, o que seria imprescindível.

Todavia, essa arguição não foi comprovada, visto que não demonstrou que o Detran procedeu a algum bloqueio que o inviabilizou de realizar a baixa.

Ademais, vale ressaltar que o prazo máximo para a baixa é de 10 dias após o cumprimento das obrigações pelo devedor, e no caso concreto foi efetuada mais de 7 meses depois da quitação.

O apelante não trouxe nenhum elemento que evidenciasse que não houve falha no serviço e sim culpa exclusiva da vítima ou de terceiros. Diante disso, tem o dever de indenizar, que resulta da manutenção irregular do gravame, já que estava quitada a dívida.

Segundo entendimento do STJ, trata-se de dano
in re ipsa
, que independe de comprovação.

Quanto ao valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de a medida se tornar inócua.

À vista desses critérios, os R$3.000,00 fixados na sentença não comportam alteração, visto que estão inclusive abaixo do que tem aplicado esta Câmara julgadora em situações análogas.

Para ilustrar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME NO DETRAN. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. TERMO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. A iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a demora em promover a baixa do gravame não configura um simples descumprimento contratual, o qual acarretaria tão somente um mero dissabor, mas verdadeiro dano moral, passível de reparação. Assim, comprovada a ocorrência do fato ofensivo, configurado estará o dano moral, porquanto in re ipsa. Precedentes. 3. O valor da indenização arbitrado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não é excessivo nem desproporcional aos danos sofridos pelo autor, cujo valor encontra-se em sintonia com os fixados ou mantidos por esta Corte em casos análogos. Precedentes. 4. Tratando-se de responsabilidade contratual, é pacífico nesta Corte que os juros moratórios incidem desde a citação do devedor, conforme previsto no artigo 405 do Código Civil de 2002. 5. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 953.108/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/02/2017, DJe de 22/02/2017).

E também:

AgRg no AREsp 656.456/RS.

Desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL - MANUTENÇÃO DE GRAVAME APÓS A QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - DANO MORAL IN RE IPSA- RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 14 DO CDC - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEMORA PARA A BAIXA – RESSARCIMENTO FIXADO EM VALOR INSUFICIENTE – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR – PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO.

É de responsabilidade da instituição credora providenciar a baixa do gravame de alienação fiduciária no prazo máximo de 10 dias após o cumprimento das obrigações por parte do devedor, conforme estabelece a Resolução n. 320/2009 do COTRAN.

A manutenção indevida do ônus sobre a garantia configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral é presumido.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma que, não só compense os transtornos sofridos, mas também como medida punitiva e pedagógica, para evitar a reincidência na conduta reprovável.

Por tratar se de responsabilidade contratual, o valor da indenização dos danos morais é corrigido monetariamente a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora incidem desde a citação (art. 405 do CC).
(AP 0002622-80.2011.8.11.0003, julgado em 12/11/2021).

E ainda:

AP 0025926-68.2019.8.11.0055;

AP 0017088-73.2018.8.11.0055;

AP 0002104-20.2012.8.11.0015;

AP 1005039-42.2018.8.11.0003.

Como se vê, o Agravo Interno é manifestamente improcedente, o que impõe a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e comino ao agravante multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022